Tribunal: CARF
Processo: 10314.007810/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.007810/2008-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.106 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 11/12/2003 a 11/09/2006
DRAWBACK.REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITOS.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3402-005.135, de 17 de abril de 2018 (e-folhas 1.988 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 11/12/2003 a 11/09/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.007810/2008-72
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.007810/2008-72

DRAWBACK SUSPENSÃO. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO ENQUADRAMENTO
DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE
Não basta que o sujeito passivo, beneficiário do regime de drawback na modalidade
suspensão, comprove que exportações efetivamente ocorreram, mas também que elas
estejam declaradas em consonância com as normas complementares editadas pela Secex
e pela Receita Federal.
Conforme determinado nas Portarias da Secex, para fins de comprovação do
adimplemento do regime de Drawback Suspensão, somente pode ser aceito Registro de
Exportação (RE) contendo o código de enquadramento adequado para esse regime, bem
como as demais informações relativas aos "dados do fabricante”.
Recurso Voluntário negado
Credito Tributário mantido
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.006 e segs) diz respeito
à necessidade de que, no registro de exportação, seja informado o código da operação de
Drawback para que o documento seja considerado apto a comprovar o adimplemento do Regime.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.039 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional à e-folhas 2.045. Pede que seja mantida a
decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, está
previsto no inciso II do art.78 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o,
inciso I, da Lei n.o 8.402/92.
O mais das vezes, ele garante o direito à suspensão do pagamento dos tributos
incidentes na importação de insumos destinados à fabricação de produtos que serão exportados,
sob condição resolutiva. A condição, que converte a suspensão em isenção de impostos, é a de
que o beneficiário do regime utilize os insumos na fabricação de produtos exportados, nas
condições definidas em ato concessório expedido pela SECEX.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.007810/2008-72

I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Por conseguinte, trata-se de uma verdadeira isenção condicionada, o que, como
se sabe, atrai a aplicação dos arts.111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que têm o
seguinte teor (todos grifos acrescidos).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...)
§2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
No Regime de Drawback, o registro de exportação é o documento por meio do
qual o beneficiário comprova a efetiva exportação de produto, vinculada ao benefício concedido.
Em tais condições, o registro de exportação e as anotações nele contidas, ainda que constituam
obrigação acessória, por vezes tratadas como “meras formalidades”, constituem o mais robusto
elemento de prova de que as condições para concessão do benefício fiscal foram atendidas, e,
desta maneira, também foi atendido o disposto no artigo 179 do Código Tributário Nacional, no
qual especificam-se as regras para concessão e fruição de beneficio fiscal.
E, de fato, a regulamentação do programa, encontrada no artigo 352 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 4.543/2002, vigente à época de ocorrência
dos fatos geradores, especifica o documento comprobatório de exportação com sendo o elemento
de prova por meio do qual o beneficiário demonstra o adimplemento do programa. No texto legal
a obrigação de que seja efetuada a vinculação ora controvertida é expressa. Observe-se:
Art. 352. A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no documento
comprobatório da exportação.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.106 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.007810/2008-72

Como é de sabença, o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais veda aos conselheiros a prerrogativa de afastar lei ou decreto sob fundamento
de inconstitucionalidade. Observe-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
As disposições normativas de caráter infralegal também determinam o correto
preenchimento do documento de exportação. A informação incorreta do código da operação no
registro de exportação correspondente, por certo, acarreta sérios prejuízos ao controle que o
Estado exerce sobre a utilização do benefício fiscal de que se trata.
Portaria no 12, de 03 de setembro de 2003.
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão disponíveis no próprio Sistema e no endereço eletrônico deste Ministério.
Verifica-se, desta forma, que é essencial que os documentos eletrônicos
(registros de exportação) contenham o correto enquadramento da operação e também sejam
vinculados ao ato concessório correspondente.
Ainda mais, retornando às regras mais elementares definidas na legislação
tributária na regulamentação da concessão de incentivo fiscal, vale rememorar que ônus
probatório, nesses casos, é do contribuinte. Cabe a ele comprovar, justamente por meio das
anotações consignadas no documento de exportação, que aquelas operações foram realizadas ao
amparo do benefício fiscal que lhe foi concedido.
Com base em tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial
do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital